Tribunal: STF
Processo: HC 229990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriana do Rego da Silva, Ricardo Luiz Laurindo Camara e Helio Camara Moraes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que proveu o Recurso em Sentido Estrito nº 7000020-73.2023.7.00.0000/PE, interposto pelo Parquet Militar.



    Sustenta a impetrante, síntese, a falta de justa causa para a deflagração da ação penal contra os pacientes, aludindo à ausência de potencialidade lesiva da conduta imputada (art. 312 do CPM), pois os valores despendidos pelo Exército Brasileiro a título de cota salário família, auxílio pré-escolar e auxílio maternidade foram ressarcidos.



    Por tais motivos, requer, liminarmente, a cassação do acordão formalizado pelo Superior Tribunal Militar e a suspensão do processo-crime, confirmando-se no mérito a liminar implementada.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE". PROVA DE FATO CRIMINOSO. INDÍCIO DE AUTORIA DO CRIME. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    1. - Na fase preliminar de recebimento da Exordial, cabe ao Juiz apenas verificar se foram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM. 



    2. - Nessa etapa processual prevalece o in dubio pro societate. A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as exigências legais. 



    3. - O Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta dos agentes, inoportuna quando do mero juízo de prelibação. 



    4. - Diante disso, ressalvados casos de patente teratologia jurídica, a justa causa como condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada para justificar a extinção prematura e anômala do processo penal. 



    5. - Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo Órgão ministerial "quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime” 



    6. - O lastro indiciário inicialmente coligido (provas documentais e testemunhais) autoriza por si só a deflagração do devido processo penal, em consonância com a normativa do art. 30, c/c o art. 77, ambos do Código de Processo Penal Militar. Recurso provido. 



    Decisão unânime.”(doc. 3)



    Pelo que se tem no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, a decisão proferida por aquela Corte Castrense encontra-se suficientemente motivada, estando devidamente justificado o convencimento formado.



    De outra parte, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro na hipótese.



    Destaco precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    No parecer do MPF consignou-se que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime versado no art. 312 do CPM em virtude das seguintes condutas:



    ““(…) Consta dos autos que o primeiro denunciado se dirigiu ao 12º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de João Pessoa/PB e ali registrou, como se fosse sua filha, a sua neta, a menor RENATA KAYLANNE DA SILVA CÂMARA, conforme Certidão de Nascimento datada de 22 de outubro 2012 (Evento 21, fl. 37). Em consequência, no mês de dezembro do mesmo ano a menor RENATA KAYLANNE DA SILVA CÂMARA foi incluída junto ao órgão competente do Exército Brasileiro como sua dependente beneficiária (Evento 21, fls. 38 e 39), o que desponta a natureza militar do delito de falsum, nos termos do art. 9º, III, a, do CPM, uma vez que a implantação da menor como “filha dependente” atentou, é claro, contra a administração militar (e, logo, contra a ordem administrativa militar), tanto assim que, em face de o Exército ter acreditado nas informações da Certidão de Nascimento, permitiu os gastos adiante informados. Ocorre que em janeiro de 2022, o primeiro denunciado requereu ao Comandante da Base Administrativa da Guarnição de João Pessoa exclusão de dependência de sua filha a menor, por perda de paternidade, conforme processo n° 0803816-46.2015.8.15.2003. Junto com o requerimento foi apresentada uma nova Certidão de Nascimento (Evento 21), onde consta como pai o Sr. RICARDO LUIZ LAURINDO CÂMARA (segundo denunciado), como mãe a Sr.ªADRIANA DO REGO DA SILVA (terceira denunciada), e como avô paterno o 3º Sgt Refm HÉLIO CÂMARA MORAES (primeiro denunciado). Restou consubstanciada prova de dano ao Erário no valor de R$ 22.883,76 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e três reais, e setenta e seis.”



    Na hipótese, verifica-se que houve a devida narrativa, com todas as circunstâncias relevantes, das condutas praticadas pelos pacientes, não estando evidenciada ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    Ademais, o delito de falsidade ideológica (CPM, art. 312, caput) é formal e não exige resultado naturalístico, tendo como bem jurídico tutelado a proteção da fé pública da administração ou do serviço militar. 



    Nas palavras de Souza Nucci, “[no] caso do art. 312 do CPM, a falsidade coloca em risco a fé pública no âmbito da administração militar ou do serviço militar” (Código Penal Militar comentado. São Paulo: RT, 2013. p. 414).



    Nesse contexto, conclui-se que o eventual prejuízo material ao erário seria mero exaurimento do delito e sua inexistência não teria o condão de descaracterizar a conduta tipificada na cabeça do art. 312 do Código Penal Militar.



    Portanto, não há que se falar em falta de justa causa por atipicidade da conduta praticada. Nesse sentido, destaco:



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CRIME MILITAR – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 77 DO CPPM – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE, PLENAMENTE, ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PEDIDO INDEFERIDO.(HC 111517, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe-15-05-2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente